Tribunal: TCU
Processo: 022.910/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DENÚNCIA. Evento CONREF Congresso Regional de Regularização Fundiária do Ceará realizado pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2a Região (CRT-02)

Inteiro teor:
Acórdão 915/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia que noticia suposto uso da estrutura e demais recursos do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2a Região (CRT-02/CE) para conferir visibilidade e promoção pessoal ao Deputado Estadual Lucinildo Frota, durante o Congresso Regional de Regularização Fundiária do Ceará (Conref), realizado de 27 a 28 de novembro de 2025, no auditório da Faculdade Uninassau - Maracanaú (CE); Considerando que a denúncia se pauta em postagem no Instagram anexada aos autos (peça 1, p. 2-3), estando desacompanhada de indícios concretos concernentes às ilegalidades ou irregularidades alegadas, sendo insuficiente para comprovar a efetiva participação do parlamentar no evento ou o uso indevido de recursos do Conref para promoção pessoal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado, Governo e Inovação às peças 6-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2a Região e à denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.910/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2a Região. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.